Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715360-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SUARES DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 227080836 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA DE FATIMA SUARES DE BRITO, que rejeitou a impugnação apresentada. Defende, em suma, dentre outros fundamentos, que deve haver a suspensão do processo até o julgamento do Resp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo. Brevemente relatados, Decido. Diante da pendência do trânsito em julgado no REsp n. 1.301.935/DF, em que, nos autos da execução coletiva, se discute a ocorrência de causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que, em tese, autorizaria o prosseguimento do presente cumprimento individual, acaso reconhecida a inexistência de inércia dos interessados em executar o título, revela-se necessário que se aguarde o trânsito em julgado do recurso especial, em virtude da sua prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inc. V, “a”, do Código Processo Civil. Ante o exposto, suspenda-se o processo, até o trânsito em julgado no REsp n. 1.301.935/DF. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora